Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-83.2023.8.11.0087
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000184-83.2023.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA NANTES - CPF: 321.159.541-49 (APELADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000184-83.2023.8.11.0087

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILMAR FERREIRA NANTES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2 - A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000184-83.2023.8.11.0087

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILMAR FERREIRA NANTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 204094662, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Gilmar Ferreira Nantes em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de declarar a nulidade do processo administrativo nº. 571897/2009, desde a citação por edital, e consequentemente da CDA Nº. 20192766639 e a execução fiscal daquele decorrente, além de reconhecer a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que a notificação nos autos do processo administrativo foi encaminhada ao endereço correto do autuado
,
constante da base de dados da SEMA que, via de regra, é informado pela própria parte interessada em outros processos de licenciamento ambiental, não havendo que se falar, então, em irregularidade na notificação, ou intimação realizada pelo órgão ambiental.

Alega que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a Oficiais de Justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais eles não são encontrados pelos Correios.

Pontua que, em virtude do retorno das correspondências a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, procedeu-se, então, à notificação do Agravado, por edital, nos termos do artigo 121, da Lei Complementar n. 232/05, pelo que, não há que se cogitar qualquer nulidade ocorrida no processo administrativo, ou mesmo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática recorrida.

Em suas contrarrazões, id. 211479677, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000184-83.2023.8.11.0087

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILMAR FERREIRA NANTES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 204094662, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Gilmar Ferreira Nantes em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de declarar a nulidade do processo administrativo nº. 571897/2009, desde a citação por edital, e consequentemente da CDA Nº. 20192766639 e a execução fiscal daquele decorrente, além de reconhecer a prescrição intercorrente.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a parte Agravada ajuizou Ação Anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória de urgência, com vistas a reconhecer a
nulidade da citação/notificação do autor e/ou da prescrição do procedimento administrativo nº. 571897/2009 (Auto de Infração nº. 123025, datado de 5-8-2009)
, em que a parte autora foi autuada por, supostamente, provocar desmatamento de uma área de 04,00 há de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como a suspensão da execução fiscal nº 1000514-85.2020.8.11.0087.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou procedente o pedido inicial, por entender que a citação por edital no processo administrativo é nula e, diante disso reconheceu que a prescrição intercorrente, pois entre a data da decisão que determinou a citação por edital (21-8-2015), declarada nula, até a decisão administrativa, que homologou o auto de infração, decorreu o prazo de 3 anos. Veja-se:

[...].
Portanto, incabível a citação por edital no caso em tela, pelo que urge ser declarada a nulidade do processo administrativo nº º 571897/2009, face à inequívoca violação dos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa da parte autora, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

Considerando a nulidade da citação por edital, como consectário lógico, possível afirmar a ocorrência da prescrição intercorrente em 21 de agosto de 2018.

Todavia, ressalto que a pretensão de reparação do dano ambiental não é atingida pela prescrição, não impedindo esta decisão o ajuizamento de ação pela parte requerida que vise à reparação dos danos causados. A este respeito: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI XXXXX-06.2020.8.11.0000/MT.

Ante o exposto, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de DECLARAR nulo o processo administrativo n. 571897/2009, desde a citação por edital, e consequentemente a CDA nº 20192766639 e a presente execução fiscal daquele decorrente, além de reconhecer a prescrição intercorrente do mesmo.

[...].

Pois bem.

Confere-se do processo administrativo que houve apenas uma tentativa de localização da parte autora, por meio de correspondência (AR), (id. 197959197 – pág. 8), a qual retornou com a anotação “não existe o número indicado”. Assim, sem qualquer diligência para localizar o autuado, foi realizada a sua notificação por meio de edital, circunstância que coloca em dúvida a legalidade da citação por edital.

Com efeito, a Lei Complementar n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a sua ciência quanto ao prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1º - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento pacificado de que:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do art. 122 do Decreto n. 6.514/2008 - intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão -extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.715/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 8/9/2021.)

Do mesmo modo, são as decisões deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia. Em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente.

3. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1000718-92.2018.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 09/05/2023).

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO.

Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento.

(N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO INFORMADO CORRETAMENTE – FALHA DA ADMINISTRAÇÃO NO PREENCHIMENTO DO NÚMERO –CITAÇÃO POR EDITAL – não esgotamento dos outros meios – vício existente – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE CIÊNCIA POR OUTROS MEIOS, RESTA EVIDENTE A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, RAZÃO PELA QUAL a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 0001798-97.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Desse modo, pela documentação trazida aos autos, constata-se a necessidade de manutenção da decisão recorrida, pois não fora demonstrada a observância ao disposto na Lei Complementar Estadual n. 232/2005, de modo que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impondo-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

Por tais considerações, dada a inexistência, nesta peça recursal, de fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do decisum atacado.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024